Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-38.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.
II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).
III – A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP No 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020).
IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.
V - Na hipótese de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1001071-38.2022.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

DE
S
A. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
,
DES. JOAO FERREIRA FILHO,
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), ZENILDA APARECIDA PIRINETE - CPF: 006.714.551-50 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE
MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

III – A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP No 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020).

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

V - Na hipótese de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Trata-se de recurso de apelação, interposta por
BRADESCO SEGUROS S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1001071-38.2022.8.11.0011, proposto na origem por
ZENILDA APARECIDA PIRINETE
, em desfavor da parte ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com a empresa apelante, percebeu a existência de descontos indevidos junto ao seu extrato bancário, referente a uma suposta prestação de serviços do BRADESCO SEGUROS S/A.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a empresa requerida, aduziu a regularidade de cobrança, sem, no entanto, colacionar aos autos nenhum contrato referente à cobrança.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos formulado
por ZENILDA APARECIDA PIRINETE, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos de Pagamento de Cobrança - Bradesco Vida e Previdência da conta da requerente;

b) CONDENAR o requerido a restituir o valor descontado indevidamente, na forma dobrada, no total de R$ 298,13 (duzentos e noventa e oito reais e treze centavos), bem como, os valores eventualmente descontados no curso do processo, também de forma dobrada, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, a ser apurado em regular cumprimento de sentença.

c) condenar o requerido a pagar a quantia referente ao dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 01 % ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir

desta data.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à parte contrária, que fixo em 10% do proveito econômico obtido com a demanda (ao patrono do autor, sobre o valor da condenação; ao patrono da ré, sobre o valor dos danos morais pleiteados
),nos
termos dos
arts
. 85, § 2o e 86, caput, ambos do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade que beneficia à parte autora, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.”.

Inconformada com a sentença, BRADESCO SEGUROS S/A apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
a existência de pacta sunt servanda, boa-fé contratual e legalidade do contrato de adesão;
(
ii
)
a impossibilidade da repetição do indébito;
(
iii
)
inexistência de danos morais aplicáveis ao presente caso;
(
iv
)
alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais;
(v)
que os juros de mora incidam a partir da data da condenação;
(vi)
por fim, faz prequestionamento.

Apresentada Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por
BRADESCO SEGUROS S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1001071-38.2022.8.11.0011, proposto na origem
por ZENILDA APARECIDA PIRINETE,
em desfavor da parte ora apelante

Pois bem,

Da análise dos autos, verifico que a parte autora/apelada, questiona o desconto indevido em sua conta
bancária
, aduzindo que jamais contratou nenhum serviço da empresa requerida/apelante.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa BRADESCO SEGUROS S/A demonstrar a sua relação contratual com a parte autora/apelada.

Dessa forma, não havendo demonstração de quem tenha fornecido qualquer serviço, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Por fim, esclareço que as telas sistêmicas, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade
do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

Ainda

“
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (
Ap
no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Nesse sentido, nítida a inexistência da relação contratual entre as partes.

Dessa forma, resta clara a existência de dano material e moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de impossibilidade do ressarcimento do dano material em dobro
, esclareço que o art. 42 do CDC estabelece que:

“Sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

No presente caso, os descontos indevidos foram tenham sido operados pela empresa BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.

Entretanto, a parte apelante sequer conseguiu detalhar qual o serviço foi prestado para a parte apelada.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é a de que:

“
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EARESP No
676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3o do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor (CDC, art. 7o, §único, e art. 25, § 1o), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade,
competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável
( CDC
, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça. (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Assim,
não
havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, é cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito.

2. In
casu
, verifica-se que a consumidora assim que constatou a existência de compras por ela não realizadas, efetuou a comunicação do fato à empresa Recorrida conforme protocolos 306454078 e 306454366, no entanto, houve a cobrança dos débitos contestados.

3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

5.
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (TJMT, RAC 015397-04.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JLGADO EM 2704/2021).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

g.n
. [...]” (STJ, 4a Turma,
AgInt
no
AREsp
1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018,
DJe
18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito para que os juros de mora corram a partir da data da sentença
, esclareço que o Juiz de piso declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Assim, o caso em julgamento constitui matéria simples e o tema, aliás, possui jurisprudência estável no C. STJ, objeto inclusive de súmula.

Todavia, na r. sentença, o douto Juiz sentenciante determinou a fixação desse critério de atualização a partir da citação, o que se mostra dissonante com o entendimento perfilhado no referido Tribunal Superior.

Nesse sentido, confira a Súmula 54, do C. STJ, respectivamente:

“Súmulas 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Da mesma forma, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. 1. O Tribunal a quo, com base nas provas existentes, entendeu ser imputável à concessionária a responsabilidade pelas perdas decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devendo arcar com 1/3 dos prejuízos, isto é, ressarcir ao ora recorrente o valor de R$ 13.063,36. 2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos materiais somente é possível, em Recurso Especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se notoriamente irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da
Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária no que toca aos danos materiais. In
casu
, para solução da controvérsia ora em testilha, qual seja a discussão acerca da fixação do termo inicial da correção monetária, aplica-se a previsão contida na Súmula 43/STJ, in
verbis
: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 5. Tomando-se como base a aplicação da referida súmula, há que se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "nas indenizações por danos materiais, a correção monetária deve ser feita a partir do evento danoso, conforme preconizado pela Súmula 43/STJ." (REsp 1.134.808/MS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009,
DJe
18/9/2009, grifei). 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp no 1.679.220-RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 17/10/2017).

Ainda, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

“A correção monetária na indenização por danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo, ou seja, quando deveria ter sido efetuado o pagamento do seguro ao beneficiário. Havendo acolhimento do recurso deve ser invertido o ônus
da
sucumbência. (TJ-MT - APL: 00110436320128110055308762018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018).

Nestes termos, sem mais delongas, resta evidente que o termo inicial da correção dos juros de mora sobre deverá incidir a partir do evento danoso, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Com relação ao requerimento da empresa apelante para que este Tribunal
manifeste-se
, para fins de prequestionamento
, acerca da possível violação do artigo 5o, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - C.F;
arts
. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor;
arts
. 944 e 945, do Código Civil, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Por fim
, esclareço que os honorários advocatícios foram fixados na origem, em seu grau mínimo, razão pela qual deixo de analisar o pedido referente à sua redução.

Da mesma forma, quanto à alegação referente à restituição de valores supostamente recebidos pela parte apelada.

Entretanto, esclareço que o extrato previdenciário indica que o desconto indevido é referente a uma operação de
seguro
, ou seja, não foi efetuado nenhum pagamento, razão pela qual deixo de analisar tal pedido.

Com essas Considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11o, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Quanto é o valor do desconto do seguro? Porque já entendemos que quando o valor está embutido no seguro não enseja dano
moral.
-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

N
ão é essa a discussão
dos autos
. A discussão é a falta d
e
assinatura.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente:

Extrai-se
dos autos que a autora
ZENILDA APARECIDA PIRINETE
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
BRADESCO
SEGUROS
S.A
, aduzindo, em síntese, que é aposentada e possui conta corrente no banco requerido, sendo que ao consultar seus extratos, constatou que este vem debitando na mesma valores mensais, relativo a um suposto contrato de seguro – “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, totalizando até o ajuizamento da presente ação o montante de R$298,13

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 176269834
, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. N
o mérito,
sustentou a legalidade/legitimidade
dos
descontos relativo
ao seguro, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim
, nos seguintes termos:

“
[...]. Ante
o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ZENILDA APARECIDA PIRINETE, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos de Pagamento de Cobrança - Bradesco Vida e Previdência da conta da requerente;

b) CONDENAR o requerido a restituir o valor descontado indevidamente, na forma dobrada, no total de R$ 298,13 (duzentos e noventa e oito reais e treze centavos), bem como, os valores eventualmente descontados no curso do processo, também de forma dobrada, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, a ser apurado em regular cumprimento de sentença.

c) condenar o requerido a pagar a quantia referente ao dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 01 % ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data [...].”
(Sic. ID no 176269846).

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

No que tange à ilegalidade/ilegitimidade dos débitos relativos a seguro ocorridos na conta corrente da autora/agravada, verifica-se que se afigura escorreita a sentença recorrida, porquanto não comprovou o requerido/apelante a suposta legalidade do contrato em discussão.

Quanto aos danos morais, peço vênia ao douto relator, porquanto entendo que procede a tese recursal
.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 176269805 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In
casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do
dia-a-dia
são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que
não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
CONTRATO DE SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro “BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].
”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15
. ”
(TJMT – RAC No 1012759-04.2022.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 27/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO
DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 86 do CPC/15
. ”

(TJMT – RAC No 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. ”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se
condena-la
à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar
indenização por danos morais, não restando configurado o dano in
re

ipsa
. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.o do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos
. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p: 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão,
Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto, peço vênia ao relator, para
dar parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a
) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como
voto.
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Neste caso, como
a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
excluiu o dano moral
,
não
se trata de
questão aritmética
,

passamos para
fase
d
o art. 942 do CPC
.

EM 30
DE
AGOSTO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1
a
VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PARA
EXCLUI
R
O DANO MORAL.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da 2a Vogal - Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023